Tribunal: TJDFT
Processo: 0708044-22.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ERRO DE CÁLCULO NO ACORDO ORIGINAL. DESEMPREGO SUPERVENIENTE DO ALIMENTANTE. ADEQUAÇÃO AO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de alimentos, reduz a obrigação alimentar de 40% (quarenta por cento) para 37,69% (trinta e sete inteiros e sessenta e nove centésimos por cento) do salário-mínimo, fixando pagamento até o dia 10 (dez) de cada mês, diante de erro de cálculo no acordo originário e da alegação de desemprego do alimentante, que requer a fixação da pensão em 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois pontos em debate: (i) definir se o erro de cálculo no acordo inicial justifica a revisão do percentual fixado na sentença; e (ii) estabelecer se o desemprego superveniente do alimentante autoriza a fixação da pensão em valor nominal compatível com sua capacidade financeira atual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de sustento é compartilhado entre os pais e deve observar a proporcionalidade entre necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, conforme arts. 1.694 e 1.699 do Código Civil.
4. A obrigação alimentar é cláusula rebus sic stantibus, admitindo revisão quando demonstrada modificação relevante na situação financeira do alimentante, como o desemprego comprovado nos documentos juntados (Carteira de Trabalho Digital, aviso prévio e contracheques).
5. O acordo inicial continha erro substancial: a expectativa de desconto de 40% (quarenta por cento) equivaleria a R$ 564,80 (quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), mas o valor efetivamente descontado superava em quase 50% (cinquenta por cento) o estimado; o alimentante manifestara a intenção original de contribuir com, no máximo, R$ 500,00 (quinhentos reais).
6. A redução do percentual para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo prestigia a intenção original das partes, corrige o erro de cálculo e mantém equilíbrio mínimo entre as necessidades da menor (estimadas em R$ 889,99) e a capacidade financeira atual reduzida do alimentante.
7. A fixação em percentual do salário-mínimo mostra-se adequada em contexto de desemprego, facilitando o cumprimento da obrigação e resguardando a dignidade do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A revisão de alimentos é admitida quando comprovado erro de cálculo no acordo originário que tenha desequilibrado a relação entre possibilidade e necessidade.
2. A superveniência do desemprego do alimentante autoriza a redução proporcional da obrigação alimentar, desde que preservado o atendimento mínimo das necessidades do alimentando.
3. A fixação do encargo em percentual do salário-mínimo é medida adequada para assegurar razoabilidade e adimplência quando o alimentante se encontra desempregado.